Tribunal: TJDFT
Processo: 0011740-58.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. MERA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL INSUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento na prescrição intercorrente, reconhecendo a ausência de atos efetivos de constrição patrimonial após o prazo legal de suspensão, nos termos do art. 924, V, do CPC. A exequente sustentou a ocorrência de atos processuais e a localização de bens como causas impeditivas da prescrição, requerendo a reforma da sentença e o prosseguimento da execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve causa apta a interromper ou suspender a contagem do prazo da prescrição intercorrente, em razão da alegada movimentação processual e da localização de bens pelo exequente.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo 568) exige a efetiva constrição patrimonial para interrupção da prescrição intercorrente, sendo insuficiente o mero requerimento ou a movimentação processual sem resultado útil.
4. A ausência de atos efetivos de expropriação no curso do prazo legal, evidencia o decurso da prescrição intercorrente, não sendo possível afastá-la com base em diligências infrutíferas ou em simples pedidos não seguidos de constrição.
5. No caso concreto, a penhora anteriormente realizada foi desconstituída por recair sobre bem de família, e os veículos localizados não foram objeto de constrição por inércia da exequente, conforme registrado nos autos. A suspensão de um ano ocorreu em 2018 e o prazo prescricional voltou a fluir em 2019. Não foram penhorados bens. Assim, a prescrição quinquenal (cobrança de faturas e duplicatas) ocorreu em 2024.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 921, §§ 1o e 4o-A, e 924, V; Lei no 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12/09/2018 (Tema 568); TJDFT, Acórdão 1988498, 0701417-11.2019.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 03/04/2025, DJe 05/05/2025; TJDFT, Acórdão 1963725, 0079024-30.2008.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 30/01/2025, DJe 25/04/2025.